Tribunal: TCU
Processo: 026.656/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DO EXERCÍCIO 2010 DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO/RJ

Inteiro teor:
Acórdão 811/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), referente exercício de 2010; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 8o, caput , 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 17-19); Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o, caput , e 10, da Resolução TCU 344/2022 (peça 20); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto os autos foram sobrestados em virtude dos processos TC Processo 034.017/2010-0 e TC Processo 013.371/2010-0 , cujos julgamentos poderiam interferir no mérito das presentes contas; Considerando que acontecido o julgamento de mérito e o trânsito em julgado das deliberações exaradas naqueles autos, este processo continuou sobrestado por período superior a 3 anos, conforme bem demonstrou a auditora-instrutora em sua instrução à peça 17, cujo trecho abaixo transcrevo: " (...) 38. Mesmo que se considerasse aqui que o primeiro sobrestamento, determinado pelo Acórdão 3.529/2012-TCU-2aCâmara, suspendeu o prazo prescricional, não se pode olvidar que este processo de contas ficou inerte por mais de sete anos após a apreciação do TC Processo 034.017/2010-0 (apreciado em outubro de 2012) e mais de três no caso do TC Processo 013.371/2010-0 (apreciado em dezembro de 2016), já que novo exame dos autos, após esses eventos, deu-se somente em 4/9/2020 (peça 13). 39. Conforme já mencionado no histórico desta instrução, o TC Processo 013.371/2010-0 foi apreciado pelo Acórdão 3204/2016-TCU-Plenário (da relatoria do Ministro Benjamin Zymler), no qual se aplicou multa a João Severiano da Fonseca Hermes e a outro responsável (que não consta do rol de responsáveis destas contas). Esses responsáveis não interpuseram recursos contra o acordão condenatório e quitaram a dívida ( Acórdão 2287/2018-TCU-Plenário ). Desse modo, a decisão condenatória para esses agentes transitou em julgado em 2016. 40. Já o TC Processo 034.017/2010-0 foi apreciado pelo Acórdão 2810/2012-TCU-Plenário (da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz), pelo qual se aplicou multa a Geraldo da Rocha Motta Filho e a outros agentes não elencados no rol de responsáveis destas contas. Os responsáveis interpuseram pedidos de reexame contra a decisão condenatória. Os recursos foram conhecidos e, no mérito, tiveram seus provimentos negados, consoante Acórdão 1549/2013-TCU-Plenário . As multas foram devidamente pagas, nos termos do Acórdão 3158/2013-TCU-Plenário . Destarte, para esses responsáveis, a decisão condenatória transitou em julgado em 2013. 41. Frisa-se que, entre os agentes arrolados nas presentes contas, no âmbito do TC Processo 034.017/2010-0 foi sancionado apenas o Sr. Geraldo da Rocha Motta Filho, e no TC Processo 013.371/2010-0 apenas João Severiano da Fonseca Hermes. Desta maneira, as decisões proferidas naqueles processos não teriam impacto nas contas de todos os gestores relacionados no rol de responsáveis à peça 5. 42. Por todo o exposto, conclui-se que, no presente feito, não se pode afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. "; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que, por intermédio do Acórdão 10408/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, esta Corte decidiu nos seguintes termos: " a) levantar o sobrestamento deste processo, anteriormente determinado pelo Acórdão 3.529/2012-2aCâmara, visto que os processos sobrestantes (TCs Processo 013.371/2010-0 e Processo 034.017/2010-0 ) já foram julgados no mérito; b) sobrestar este processo de prestação de contas do Into do exercício de 2010, até a apreciação de mérito dos TC Processo 018.679/2018-8 , Processo 018.944/2018-3 e Processo 019.185/2018-9 . "; Considerando que se mostra adequada a conclusão dos pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, determinado pelo Acórdão 10408/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente neste feito em relação a todos os responsáveis, nos termos dos arts. 8o, caput , e art.10 da Resolução TCU 344/2022; c) enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad e aos responsáveis, para ciência; e d) arquivar o presente processo, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 026.656/2011-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Eduardo da Silva Câmara (XXX.671.307-XX); Geraldo da Rocha Motta Filho (XXX.619.607-XX); João Antônio Matheus Guimarães (XXX.154.157-XX); João Severiano da Fonseca Hermes (XXX.278.377-XX); Luiz Fernandes da Silva (XXX.455.197-XX); Naasson Trindade Cavanellas (XXX.507.367-XX); Tito Henrique de Noronha Rocha (XXX.839.207-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendações/Determinações: não há.